Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-18.2024.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005861-18.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 476.967.881-91 (APELANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C NULIDADE DE ATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE EXTERNA (SELOS VIOLADOS E NEUTRO ISOLADO) – LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – CONSUMO REGISTRADO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA UTILIZADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a constatação da irregularidade em unidade consumidora após a vistoria técnica realizada pela própria concessionária de serviço público, com prévia notificação do consumidor para acompanhar a inspeção, é legítima a revisão do débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura com o valor remanescente em face do consumidor.

"Comprovada a ocorrencia de irregularidade no medidor de energia eletrica, impoe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolucao no 456/00 da ANEEL. Viavel a cobranca da recuperacao do consumo durante o periodo em que perdurou a ilicitude."

(STJ Ag 1279155/RS)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NILSON BATISTA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Nulidade de Ato Particular de Confissão de Dívida nº 1005861-18.2024.8.11.0004, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º).

A parte recorrente, nas razões de Id. 273383354, alega que a inspeção realizada pela Energisa foi unilateral e não lhe deu a oportunidade de contestar o procedimento ou participar da aferição.

Aduz que a assinatura da confissão de dívida não convalida ato nulo de origem, e decorreu de situação de desespero e coação frente à negativação e urgência pessoal.

Aponta violação à Resolução ANEEL nº 1000/2021, sobretudo aos arts. 250 e 252, que exigem comunicação prévia de inspeção e entrega de TOI ao consumidor com possibilidade de acompanhamento técnico.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, com a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões de Id. 273383356 a empresa apelada refuta,
in totum
as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a recorrente propôs a presente demanda, visando desconstituir a cobrança no valor de R$ 10.825,60, referente a um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 130258110, que apontava consumo a recuperar de março a agosto de 2023.

Ainda, contesta um segundo TOI nº 142512940, gerado sem sua ciência, com cobrança de R$ 7.031,23, referente ao período de outubro de 2023 a janeiro de 2024.

Após instrução processual, as partes apresentaram as provas que entenderem pertinentes, sobrevindo posteriormente a sentença que julgou improcedente o feito.

Pois bem.

O serviço público de energia elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Por sua vez, o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia a autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. ”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

A propósito, já se manifestou está c. Câmara:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2021).

Todavia a parte autora não comprovou minimamente a irregularidade, se insurgindo apenas quanto à inobservância ao contraditório no procedimento administrativo, sob o argumento de que a inspeção realizada foi unilateral e que teria assinado o termo de confissão de dívida em razão de coação.

Lado outro, a concessionária se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo à disciplina na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. Id. 273382442 e ss), no qual consta a recusa de assinatura da parte autora, com a observação “SELOS VIOLADOS; FOI ENCONTRADO EM CAMPO NEUTRO ISOLADO , CLIENTE MANIPOLANDO O MEDIDOR”, fotografias indicando as irregularidades encontradas, o demonstrativo de cálculo e carta de notificação.

Sob esse aspecto, denota-se que a recorrida demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço ao comprovar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da recorrente, o que está demonstrado pelos documentos acostados aos autos.

Outrossim, chama a atenção o fato de que o consumo de energia elétrica da parte autora, em data anterior a constatação da fraude, era em média superior a 1.400 kWh, vejamos:

Porém, a partir do ano de 2023, passou a constar consumo “zerado”, em quase a integralidade dos meses, vejamos:

Nessa linha de intelecção, chama a atenção que a Unidade Consumidora se encontra instalada no estabelecimento comercial “Peixaria Pantanal”, não sendo crível que a parte apelante tenha permanecido sem a utilização de energia elétrica durante mais de 01 (um) ano, vejamos:

A vista disso, descabe a discussão acerca da prova da autoria da irregularidade, mormente em razão de que, comprovado o desvio de energia, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, bem como proceder com a negativação do nome, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais e materiais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (Artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito”
(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERV NCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 28/01/2020)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, devendo ser observada a suspensão desta cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025